Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012332-56.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), LUCELIA FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 013.230.151-24 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012332-56.2020.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
/MT

Recorrente:
OMNI FINANCEIRA S/A

Recorrida:
LUCELIA FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
07/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DAN
OS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CARTÃO DE CRÉDITO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PLÁSTICO PARA A RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA E DO RESPECTIVO DESBLOQUEIO.
CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que a consumidora alega o seguinte:
a)
que solicitou cartão de crédito junto a empresa Recorrida, contudo, nunca o recebeu em sua residência e tampouco efetuou alguma compra;
b)
que a instituição financeira procedeu a negativação do seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de R$ 619,04 (seiscentos e dezenove reais e quatro centavos), que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.

2. Restou incontroverso nos autos que a consumidora solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou qualquer espécie de compra e pagamento via débito automático, pois não possui qualquer conta bancária junto a empresa Recorrida.

3.
In
casu
, nota-se que nas faturas apresentadas pela instituição financeira Recorrida não indicam os dados bancários que foram supostamente debitadas às faturas controvertidas. Demais disso, não houve a comprovação da entrega do plástico pela instituição financeira, o que atribui verossimilhança às alegações da Recorrente.

4. Havendo a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito em razão de dívida de cartão de crédito, é ônus da instituição financeira comprovar a entrega do referido plástico, de forma a legitimar a cobrança objurgada.

5. A despeito dos argumentos utilizados pelo Recorrente para contrapor o pedido da Recorrida, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhe são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação da consumidora de desbloqueio do cartão de crédito.

6. Necessário, ainda, consignar que o caso
sub examine
não se amolda aos casos de utilização de cartão provisório pelo consumidor que viabilizaria usufruir do crédito antes do envio do cartão definitivo em sua residência, porquanto sequer foi apresentada a proposta assinada pelo consumidor na defesa a fim de verificar qualquer cláusula ou declaração de recebimento do termo de autorização do débito na primeira compra, o que afastaria a ilicitude da cobrança efetuada.

7. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, consoante se infere pelo extrato colacionado no
ID 141763918
, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que a consumidora alega o seguinte:
a)
que solicitou cartão de crédito junto a instituição financeira Recorrida, contudo, nunca o recebeu em sua residência e tampouco efetuou alguma compra;
b)
que a instituição financeira procedeu a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de R$ 619,04 (seiscentos e dezenove reais e quatro centavos), que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente
OMNI FINANCEIRA S/A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais,
por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 141763954), a Recorrida
LUCELIA FERREIRA DE CARVALHO DA SILVA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022